Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator